Tribunal: TJES
Processo: 0016513-07.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PLEITO DE FATURAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA PELA TARIFAÇÃO MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RETIRADA DO HIDRÔMETRO IMPEDINDO A LEITURA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em que pese seja possível observar nos autos que na data de 18/01/2017 teria havido a instalação de um hidrômetro no endereço da recorrente,
não há como concluir, na presente hipótese, que o faturamento do consumo anterior deveria se dar pela tarifação mínima, conforme pretende a referida parte.

2. Ao se observar os registros constantes no SICAT (Sistema Integrado de Comercialização e Atendimento), não impugnado oportunamente pela recorrente, é possível detectar que a partir do ano de 2009 eram frequentes os episódios de inadimplência da parte, havendo, inclusive, informação de que o hidrômetro era retirado do local, ficando a água ligada indevidamente de forma direta, sendo mencionada, em outra oportunidade, a existência de
“intervenção indevida no ramal”
, inexistindo, quadra reforçar, qualquer impugnação na réplica acostada às fls. 104/107v acerca da veracidade dos aludidos registros.

3. A jurisprudência tem admitido, nas situações de fraude, a viabilidade da recuperação de valores, pela concessionária, através da média de consumo, sendo certo que a parte não poderia se beneficiar da sua própria torpeza ao inviabilizar a leitura do hidrômetro e exigir que o faturamento se desse pelo consumo mínimo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016513-07.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BEATRIZ SEMBLANO DA COSTA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PLEITO DE FATURAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA PELA TARIFAÇÃO MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RETIRADA DO HIDRÔMETRO IMPEDINDO A LEITURA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em que pese seja possível observar nos autos que na data de 18/01/2017 teria havido a instalação de um hidrômetro no endereço da recorrente,
não há como concluir, na presente hipótese, que o faturamento do consumo anterior deveria se dar pela tarifação mínima, conforme pretende a referida parte.

2. Ao se observar os registros constantes no SICAT (Sistema Integrado de Comercialização e Atendimento), não impugnado oportunamente pela recorrente, é possível detectar que a partir do ano de 2009 eram frequentes os episódios de inadimplência da parte, havendo, inclusive, informação de que o hidrômetro era retirado do local, ficando a água ligada indevidamente de forma direta, sendo mencionada, em outra oportunidade, a existência de
“intervenção indevida no ramal”
, inexistindo, quadra reforçar, qualquer impugnação na réplica acostada às fls. 104/107v acerca da veracidade dos aludidos registros.

3. A jurisprudência tem admitido, nas situações de fraude, a viabilidade da recuperação de valores, pela concessionária, através da média de consumo, sendo certo que a parte não poderia se beneficiar da sua própria torpeza ao inviabilizar a leitura do hidrômetro e exigir que o faturamento se desse pelo consumo mínimo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016513-07.2017.8.08.0048

APTE(S):

MARIA BEATRIZ SEMBLANO DA COSTA

APDO(S):

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
MARIA BEATRIZ SEMBLANO DA COSTA
, no intuito de reformar a sentença de fls. 117/118v, complementada pela decisão de fls. 126/127, através da qual o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

Sustenta a recorrente (fls. 129/133), que
“a sentença deve ser reformada a fim de ser aplicada a tarifa mínima para as cobranças de água e esgoto correspondentes aos meses em que não foram apurados com base no hidrômetro, sob pena de descumprimento total da concessionária de serviço público em fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos ao consumidor, bem como o enriquecimento ilícito e manter o consumidor sob desvantagem exagerada”
.

Acrescenta que
“o d. juízo não se deteve que a documento juntado à fl. 78 (e não 72), indica a instalação do hidrômetro em 18/01/2017, ao passo que a ligação da água no imóvel se deu em 01/11/1989. Sendo situações distintas”
.

Pois bem.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de declaração de inexistência de débitos, ajuizada pela parte recorrente, onde sustentou que no ano de 2008 se mudou para imóvel que não era contemplado com fornecimento regular de água, havendo no local uma ligação clandestina realizada pelos antigos ocupantes.

Assim, aduziu que somente no ano de 2017 a recorrida regularizou o fornecimento de água, contudo, após a instalação do hidrômetro, teria cortado o abastecimento de água da residência, sob alegação de que a mesma estava em débito referente aos meses em que o consumo de água não estava regularizado.

Desta forma, postulou a manutenção do fornecimento de água, bem como almejou que a dívida existente perante a empresa apelada fosse calculada com base no valor de tarifa mínima, haja vista a impossibilidade de aferição do consumo real de água antes da instalação do hidrômetro.

O Magistrado
a quo,
ao julgar improcedentes os pedidos formulados, teceu a seguinte fundamentação:

“Ultrapassada tal questão, a requerente postula que a dívida existente seja calculada com base na tarifa mínima de consumo para os meses em que não foram apuradas com base no hidrômetro.

De fato, na hipótese de INEXISTÊNCIA de hidrômetro capaz de aferir o consumo real de água, deve ser cobrado o valor da tarifa mínima, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Alegação genérica DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. Considerando que a tarifa de água deve calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária. 3. É da Concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima. Recurso especial improvido. (REsp 1513218/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015) (grifo nosso)

Pois bem, consoante decisão de fl. 109/110, foi determinado que a requerida comprovasse a legalidade dos valores cobrados, com base na inversão do ônus da prova que lhe foi imposto.

Diferente do alegado na inicial, a empresa concessionária, ora requerida, comprova a existência do hidrômetro de nº A13C003409, instalado desde o ano de 1989 (fl. 72) no endereço da autora, não merecendo prosperar a alegação de que a respectiva regularização de água e instalação do hidrômetro se deu apenas no ano de 2017.

Desse modo, havendo instrumento capaz de aferir a quantidade de água consumida, não é cabível o pagamento da tarifa mínima, considerando o efetivo consumo dos serviços prestados pela empresa concessionária durante todos os anos em que se encontra residindo no respectivo imóvel.

Ademais, a requerente alegou valores controversos referente ao consumo de água nos documentos de fls. 82/83 e 99/101. Nada obstante, se deu por satisfeita com as provas colacionadas nos autos, não requerendo a produção de nenhuma prova no sentindo de averiguar o real valor das parcelas.

O fato de a inversão da prova ter sido aplicado ao presente caso, não exime a autora em postular a produção de provas a fim de dirimir qualquer dúvida ou controvérsias que existam nos autos, inclusive quanto aos valores da dívida na qual a requerente é devedora.

[...]

Pelo exposto, considerando os pedidos constantes na inicial, infere-se que o pedido de aplicação da tarifa mínima para as cobranças das contas de água relativas aos meses de março de 2008 a janeiro de 2017 não merece prosperar, haja vista a existência do hidrômetro nº nº A13C003409, instalado desde o ano de 1989 no endereço da autora, capaz de aferir o real consumo de água”.

Com efeito, em que pese seja possível observar à fl. 78 que na data de 18/01/2017 teria havido a instalação de um hidrômetro no endereço da recorrente,
não há como concluir, na presente hipótese, que o faturamento do consumo anterior deveria se dar pela tarifação mínima, conforme pretende a referida parte.

Isso porque, ao se observar os registros constantes no SICAT (Sistema Integrado de Comercialização e Atendimento) (fls. 92/98), não impugnado oportunamente pela recorrente, é possível detectar que a partir do ano de 2009 eram frequentes os episódios de inadimplência da parte, havendo, inclusive, informação de que o hidrômetro era retirado do local, ficando a água ligada indevidamente de forma direta (fl. 93), sendo mencionada, em outra oportunidade, a existência de
“intervenção indevida no ramal”
(fl. 98), inexistindo, quadra reforçar, qualquer impugnação na réplica acostada às fls. 104/107v acerca da veracidade dos aludidos registros.

Neste cenário, importa destacar que a jurisprudência tem admitido,
nas situações de fraude
, a viabilidade da recuperação de valores, pela concessionária, através da média de consumo, sendo certo que a parte não poderia se beneficiar da sua própria torpeza ao inviabilizar a leitura do hidrômetro e exigir que o faturamento se desse pelo consumo mínimo.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. Serviço de fornecimento de água. [...]

Valor da reposição do hidrômetro devido, por ser o consumidor responsável pela guarda e proteção do aparelho.
Recuperação do consumo que deverá ser calculada pela média aferida após a troca do medidor, que efetivamente demonstrou aumento no consumo de água da unidade
. Pedido e contrapedido parcialmente procedentes. Recurso da autora parcialmente provido”
. (JECRS; RInom 5019223-04.2019.8.21.0008; Canoas; Quarta Turma Recursal Cível; Relª Juíza Nara Cristina Neumann Cano Saraiva; Julg. 02/06/2023; DJERS 02/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviço. Fornecimento de água. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. Pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência da demanda. Irresignação recursal dos autores. Não acolhimento. Perícia técnica judicial que confirma a
manipulação no hidrômetro. Fraude evidenciada
.
Possibilidade de cobrança de diferença de consumo não registrada, com base na média aritmética dos 12 consumos anteriores ao evento
. Adoção dos fundamentos da r. Sentença pelo E. Tribunal. Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”
. (TJSP; AC 1030461-82.2017.8.26.0602; Ac. 15131629; Sorocaba; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Alfieri; Julg. 25/10/2021; DJESP 28/10/2021; Pág. 1775)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CORSAN. DERIVAÇÃO CLANDESTINA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MULTA DEVIDA. Tratando-se de relação de consumo, nos termos da legislação consumerista, incidem as disposições do referido CODEX, inclusive no que pertine à inversão do ônus da prova.
A documentação acostada aos autos comprova o desvio de água a beneficiar a parte apelante em detrimento da companhia. O pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da água fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude, pois é evidente que se beneficiou dela à revelia da CORSAN
. A partir da constatação da violação do hidrômetro, com a ligação clandestina, impositiva a aplicação da multa, a qual encontra supedâneo no que dispõem o artigo 42 c/c artigo 91, §5º, ambos do Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto De acordo com o que vem decidindo esta Câmara,
mais adequada e justa para os fins a que se propõe
revela-se o critério previsto no art. 87, I, do Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto, ou seja,
a média dos 6(seis) maiores consumos faturados em até doze ciclos completos anteriores ao início da irregularidade
. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME”. (TJRS; AC 300751-74.2018.8.21.7000; Eldorado do Sul; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 12/04/2019; DJERS 17/05/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários recursais, nos termos de §11, do art. 85, do CPC, do patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa para o montante de 12% (doze por cento), mantida a suspensão da cobrança, por estar a recorrente amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)